Tribunal: TJES
Processo: 0001312-46.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-46.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN RICARDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINA
L
. ART.

1
55,
CAPUT,
(
DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP.

PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA
.
REGIME INICIAL SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a partir de duas condenações prévias transitadas em julgado, nas Ações Penais nº 0001608-07.2016.8.08.0056 e 0001607-22.2016.8.08.0054.

2.
Os requisitos constantes nos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, já que na sentença condenatória restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios de ocorrência da prática do delito, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente, bem como a reincidência do acusado.

3.
“(...) 5. A contemporaneidade exigida para o Decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados, e a existência de condenação definitiva e Execução Penal em curso configuram motivo atual e suficiente a autorizar a manutenção da ordem de prisão ainda não cumprida, com mandado de prisão ainda em aberto”. (TRF 4ª R.; HC 5032115-68.2022.4.04.0000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Bianca Geórgia Cruz Arenhart; Julg. 27/09/2022; Publ. PJe 30/09/2022).

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN RICARDO DA SILVA
, em face da respeitável sentença de fls. 112-v/116, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia de fls. 02/02-v, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“
(...
)
no dia 06 de maio de 2023, por volta das 09h40min, Nova Guarapari, Enseada Azul nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu um cartão de débito Mastercard, 01 (uma) aliança dourada e 01 (um) cordão prateado, um Notebook Sa
m
sung cor preta, 01 (uma) faca de serra, 01 (um) óculos, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) chave de fenda e 01 (um) formão e 06 (seis) peças de roupa pertencentes a Ant
ô
nio Sobreira Amaral Neto e à esposa dele.

Narram os autos que no dia e horários supramencionados a vítima acordou e notou que o portão havia sido arrombado e que os itens acima listados haviam desaparecido.

Conforme relatado, o réu tentou efetuar urna compra com o cartão da esposa da vítima, momento em que foi possível ter acesso ao endereço onde ele se encontrava, no Bairro Kubis
t
chek. Diante disso, a vítima se deslocou até o estabelecimento em questão e solicitou as imagens das câmeras de segurança, passando a ter conhecimento das características f
í
sicas e trajes do indiciado.

Ato con
tí
nuo, no momento em que a vítima passava próximo ao Vital Brasil, reconheceu o réu e de imediato acionou a Pol
í
cia Militar. Com a chegada da guarnição o denunciado confessou o delito, estando ainda portando vários bens furtados e ferramentas que eram utilizadas para cometer os furtos.

Registre-se que o réu escalou um muro e entrou pela janela da residência para ter acesso aos bens furtados.
(
...
)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput,
(duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, a defesa de Luan Ricardo da Silva não questionou a condenação do acusado propriamente dita, tão somente se insurgindo em relação ao regime de cumprimento inicial de pena fixado, sob a alegação de que “viola o princípio da proporcionalidade a simples imposição de regime mais gravoso, apesar da pena abaixo de 04 (quatro) anos aplicada, também nos termos de entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal”.

Pois bem. Dito isso, analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a partir de duas condenações prévias transitadas em julgado, nas Ações Penais nº 0001608-07.2016.8.08.0056 e 0001607-22.2016.8.08.0054.

Nesse sentido:

(...) 4. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 708.202; Proc. 2021/0375285-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 05/04/2022; DJE 11/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/1998. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 2. Na hipótese, embora condenado a pena inferior a 4 anos, as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial semiaberto com base em fundamento idôneo, em razão da reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 722.858; Proc. 2022/0037329-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Ademais, impende salientar que o regime fixado na sentença também encontra guarida no enunciado da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“
é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, sendo adequada a manutenção do regime prisional intermediário.

Prosseguindo, a defesa requereu que o acusado pudesse recorrer em liberdade, tendo em vista “a quantidade da pena aplicada e ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal”.

No entanto, entendo que o referido pleito também não merece prosperar. Explico.

Isto porque, os requisitos constantes nos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, já que na sentença condenatória restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios de ocorrência da prática do delito, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente, bem como a reincidência do acusado.

Ademais, em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais (Guia de Execução nº 2000113-78.2022.8.08.0056), constatei que, em 24/01/2024 (mov. 102.1), ou seja, em data posterior à interposição do presente recurso, as penas do ora recorrente foram unificadas, sendo fixado a partir do somatório das reprimendas o regime semiaberto e expedido mandado de prisão com data de prescrição em 12/09/2030 (mov. 126.1). Confira-se:

“UNIFICO AS PENAS impostas ao reeducando em 07 anos, 07 meses e 25 dias de pena privativa de liberdade, além de multa, em REGIME SEMIABERTO, devendo ser considerado para efeito de análise do requisito objetivo necessário à progressão de regime o montante de 07 anos, 04 meses e 11 dias de reclusão conforme preceitua o parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, iniciando-se a
contagem da data da última prisão, isto é, a partir de 06/05/2023, sem prejuízo de interrupções posteriores”.

“Considerando que a Decisão de unificação acostada ao evento 102.1, expeça-se mandado de prisão com prescrição em 12/09/2030. Proceda a invalidação dos movimentos 117 e 123”.

Ou seja, também sob esse aspecto, é de rigor o indeferimento do pedido para que o recorrente possa recorrer em liberdade, eis que há mandado de prisão em aberto em seu desfavor, reforçando a necessidade de se garantir a ordem pública e, como dito, a aplicação da lei penal. Nesse sentido:

(...)
5. A contemporaneidade exigida para o Decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados, e a existência de condenação definitiva e Execução Penal em curso configuram motivo atual e suficiente a autorizar a manutenção da ordem de prisão ainda não cumprida, com mandado de prisão ainda em aberto.
(TRF 4ª R.; HC 5032115-68.2022.4.04.0000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Bianca Geórgia Cruz Arenhart; Julg. 27/09/2022; Publ. PJe 30/09/2022).

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)